Tribunal: TJSP
Processo: 2088557-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impenhorabilidade – Alegação de bem de família – Insubsistência - Imóvel que se acha sob o albergue da exceção prevista no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90 e artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil - Dívida contraída para aquisição do bem imóvel – Decisão mantida - Recurso não provido.